Tribunal: TJMT
Processo: 1030697-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030697-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), VANDREA MARIA GARRIDO - CPF: 344.702.041-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/ SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

As informações fornecidas pela instituição financeira ao SISBACEN ou ao SCR Bacen acabam por restringir o crédito do consumidor/cliente bancário, uma vez que tais sistemas são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento desse consumidor, concluindo-se que o referido sistema de informações é mais do que simples cadastro informativo, tendo em vista que, nele lançado o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1030697-04.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: VANDREA MARIA GARRIDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho,
lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais
” no 1015664-03.2023.8.11.0055, ajuizada por
VANDREA MARIA GARRIDO
em face do agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda o registro junto ao Banco Central SISBACEN SCR e se abstenha de realizar nova inscrição relativa ao débito controvertido, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que o “
magistrado não possui conhecimento de como funciona o sistema SCR, bem como a obrigatoriedade em manter os registros no sistema do Banco Central, que é o órgão fiscalizador e regulador das instituições financeiras (SFN)
” (sic).

Assevera que “
que no mesmo documento apresentado pelo agravado, constam todos os bancos que o autor possui relacionamento, e não só o Banco Daycoval. O que corrobora com as afirmações aqui expostas. Desta feita, resta claro que não houve a inclusão do nome do autor junto ao SCPC/SERASA, mas tão somente ao SCR, como medida imposta pelo BACEN”
(sic).

Discorre que
“conforme se vê no documento apresentado pela parte agravada, esta não consegue mais créditos, devido seu alto nível de inadimplência. Conforme o último documento

colacionado pela própria parte autora, este possui R$ 113.871,23 (cento e treze mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e três centavos), em DÍVIDA”
(sic).

Defende que
“nome do autor não está inserido nos órgãos de restrição e proteção ao crédito por esta instituição financeira”
(sic).

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo até julgamento do mérito recursal e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a tutela de urgência deferida (id. 196456653).

A liminar foi
indeferida
em 19/12/2023 (Id. 196613688).

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 206544674.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal em id 196701174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o banco agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência determinando que suspenda o registro da autora agravada junto ao Banco Central SISBACEN SCR e se abstenha de realizar nova inscrição relativa ao débito controvertido, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, alega que “
nome do autor não está inserido nos órgãos de restrição e proteção ao crédito por esta instituição financeira”
(sic).

Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa à análise do recurso:

“Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, parecem-me plenamente comprovados os requisitos legais para uma tutela antecipada, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.

A fumaça do bom direito se consubstancia nos seguintes fatos: uma se escora no Código de Defesa do Consumidor, onde, entre outras disposições no seu artigo 6.o, incisos II, V e VIII, está disposto que o consumidor tem direito a proteção contra cláusulas abusivas impostas no fornecimento de produtos e serviços, a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor.

Em outro tópico da Lei do Consumidor, artigo 42, ficou definido que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Afinal, a dívida está sendo integralmente discutida neste feito, inclusive com alegação de sua inexistência e prescrição, sendo certo que a manutenção da negativação vai obrar apenas como instrumento de pressão odiosa sobre o requerente, o que não pode ser admitido.

Ressalta-se que o Sistema de Informações do Banco Central (SISBACEN) tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, a Serasa e demais cadastros do gênero, pois suas informações objetivam diminuir o risco assumido pelas instituições financeiras na hora de conceder crédito (REsp 1365284/SC).

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR INOMINADA. PRETENDIDA MANTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO NO BANCO DE DADOS DA SERASA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA EXEQUENDA DISCUTIDA EM JUÍZO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA RESTRIÇÃO ATÉ JULGAMENTO DERRADEIRO DA DEMANDA PRINCIPAL. VERBA HONORÁRIA. OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 3o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. Estando a existência do débito gerador da negativação controvertida em Juízo, não é razoável manter o nome do devedor mau pagador no banco de dados de órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a própria existência da dívida pode ser afastada com o provimento final. A sentença não merece ser alterada no tocante à fixação da verba honorária, quando esta se mostra razoável e guarda consonância com os critérios estabelecido no §3o do artigo 20 do CPC. (TJMT. Ap 20176/2011, Quarta Câmara Cível, Desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Julgado em 28/02/2012, Publicado no DJE 27/03/2012).

Outrossim, o perigo da demora é evidente, pois é de todo sabido que são funestos os efeitos de se ter o nome negativado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que isso nos impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias, renová-las ou mesmo aderir a financiamentos, como no caso dos autos. E sobreviver sem crédito no mundo atual, ou mesmo tendo este abalado, é algo que em muito dificulta as transações comerciais, causando sobrelevados constrangimentos ao consumidor, quiçá de ordem moral.

É certo que a parte autora coligiu para os autos documentação atinente a dívida junto ao Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) em ID 134980738, não trazendo, contudo outros elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas.

No entanto, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho que a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, para determinar que a requerida suspenda o registro junto ao Banco Central SISBACEN SCR e se abstenha de realizar nova inscrição relativa ao débito controvertido, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida pois, diversamente dos argumentos expendidos, foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Verifica-se dos autos de origem que o nome da agravada está inscrito junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 09/2018, no importe de R$ 560,64 (quinhentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, há mais de cinco anos.

Assim, diante da aparente prescrição da dívida contestada, afigura-se demonstrada, a princípio, a relevância da fundamentação.

Ademais, assim como a Magistrada singular, entendo que as informações fornecidas pela instituição financeira ao SISBACEN ou ao SCR Bacen acabam por restringir o crédito do consumidor/cliente bancário, uma vez que tais sistemas são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento desse consumidor, concluindo-se que o referido sistema de informações é mais do que simples cadastro informativo, tendo em vista que, nele lançado o nome do consumidor, a inscrição importa em verdadeira restrição de crédito, por alterar o risco informado da operação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR/ SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO PRESCRITO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – SUFICIÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO (48 HORAS) PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SISTEMA INFORMATIZADO – MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a concessão da tutela de urgência para exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN) diante da aparente prescrição do débito inscrito, uma vez que presentes a relevância da fundamentação e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
(...)”.
(N.U 1001950-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“
AÇÃO DE CONHECIMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTE – SISBACEN – BANCO DE DADOS EQUIPARADO AOS DEMAIS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Trata o SISBACEN de ferramenta criada para fiscalizar as transações das instituições financeiras, porém, tornou-se uma via de mão dupla, afinal o seu banco de dados possui informações capazes de restringir o crédito do cidadão, sendo, portanto, equiparado aos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, no caso o SISBACEN, por si só configura o dano moral, que neste caso é in re ipsa, uma vez que é presumido o abalo causado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(N.U 1048998-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Ademais, presente também o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista os prejuízos advindos da restrição negativa em banco de dados de proteção ao crédito.

Imperioso ressaltar, também, que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora-agravada na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para a parte agravante, que poderá cobrar, então, o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Logo, não prospera o argumento do agravante quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024